Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. REGRAMENTO PRÓPRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO ANTES DO TERMO FINAL. AVISO PRÉVIO. VERBAS INCONTROVERSAS. SALDO DE SALÁRIO. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021 – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de ação de cobrança (verbas rescisórias) movida em face do Distrito Federal por servidora pública contratada sob regime de trabalho temporário, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora apresentou recurso inominado ao qual foi dado provimento, condenando -se o ente público ao pagamento de R$ 8.094,17 (oito mil e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

2. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração arguindo que o acórdão é contraditório porque, embora tenha reconhecido a relação contratual de trabalho entre as partes, determinou o pagamento de verbas rescisórias não previstas em contrato. Afirmou que a autora não teria direito ao saldo de salário posterior a 10/01/2021, data de expiração do contrato. Ainda, que de 10.01.2021 até 31.01.2021 a autora faltou injustificadamente três dias. Quanto ao adicional de insalubridade, o Distrito Federal ponderou que autora não comprovou que teria direito ao benefício. Por fim, defendeu que a autora não tem direito ao décimo terceiro proporcional, férias e terço de férias proporcional, porque não previsto em contrato, consoante já decidiu o STF (Tema 551). Por fim, quanto à forma de correção monetária e juros, defendeu que o acórdão foi omisso porque desconsiderou a recente alteração legislativa sobre o tema, ou seja, a aplicação da Taxa Selic nas condenações contra a fazenda pública, conforme EC n.113/2021.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 5, 6 e 7.

5. A autora foi contratada pelo período de seis meses para atuar como técnica de enfermagem no enfrentamento da Pandemia do Covid - 19, cujo contrato poderia ser prorrogado. Decorridos os seis meses, a autora continuou trabalhando e a rescisão se deu sem aviso prévio. Portanto, a autora tem direito ao saldo de salário do mês que trabalhou após os seis meses e das respectivas verbas rescisórias, isto é, o aviso prévio nos termos da cláusula nona do contrato, além do décimo terceiro e férias proporcionais e, ainda, ao adicional de insalubridade.

6. O aviso prévio indenizatório está previsto em contrato e é devido. Quanto ao adicional de insalubridade, ele é devido aos profissionais de saúde que trabalham no enfretamento da Covid-19, como é o caso da autora. Ressalta-se que os valores acolhidos das verbas rescisórias foram reconhecidos e discriminados em planilha elaborada pelo próprio DF, de modo que as verbas são devidas sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Por fim, a alegação de eventuais faltas da parte autora trata-se de inovação recursal, questão que não foi arguida pelo Distrito Federal em momento próprio, razão pela qual não pode ser analisada neste momento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
7. Os embargos merecem provimento tão somente quanto à forma de atualização monetária dos valores devidos. A aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto a atualização monetária e os juros de mora são meros consectários legais da condenação.
8. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Portanto, como se vê não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a partir de 26.06.2009 dever incidir o IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança.
9. Contudo, a matéria tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional n.113/2021, que assim dispôs em seu art. 3o, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
10. As normas que dispõem sobre correção monetária e juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Dessa forma, para a correção monetária deverá ser aplicado o IPCA-E e os juros que corrigem a caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, que ocorreu em dezembro.
11. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte para conferir efeitos infringentes ao julgado recorrido e determinar que: na condenação contra o Distrito Federal, em relação à correção monetária, aplique-se o IPCA-e e juros de mora que corrigem a caderneta de poupança até o mês de novembro de 2021; Como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, que se aplique a SELIC sobre o valor do principal devidamente atualizado a partir de dezembro de 2021. Salienta-se que quando da aplicação da SELIC não haverá arbitramento de juros, porque já abarcados pela referida taxa, acumulada mensalmente.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.